Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-92.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003964-92.2017.8.14.0081

APELANTE: MARCELO AUGUSTO DA CONCEICAO SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0003964-92.2017.8.14.0081

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Bujaru/PA

Apelante: Marcelo Augusto da Conceição Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, §3° DO CP.

1) O recorrente foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Juri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido que o acusado foi autor do fato ora apurado, no entanto, aceitou a tese de lesão corporal seguida de morte, havendo, portanto, desclassificação imprópria do delito, o que vinculou o Juiz Presidente, em razão de tratar-se de veredicto de mérito dos jurados.

2) Considerando que a pretensão do apelante é modificar a penalidade que lhe foi imposta pelo Juiz Presidente e, ainda, que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal
,
o presente recurso possui limitação na reanálise do cálculo da pena.

3) Pedido de reforma da dosimetria da pena. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP. Decote, tão somente, das circunstâncias do crime, eis que esta não pode ser considerada desfavorável pelo simples fato do crime ter ocorrido em via pública, fazendo-se necessário avaliar se, no caso concreto, existiam maiores chances de atingir outras pessoas, o que, de fato, geraria maior reprovação. No entanto, analisando as provas testemunhais produzidas em plenário, não se extraem qualquer elemento concreto sobre o efetivo lugar em que ocorreu o crime, indicando, em verdade, que tenha ocorrido num ramal, cercado pelo mato, o que afasta a necessidade de maior reprovação da conduta. Circunstância decotada.

4) Dosimetria da pena. Reforma. Pena final fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar
a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/02/2023 e 13/02/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar
a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SILVA
, em face de sentença proferida pela Vara Única de Bujaru/PA, nos autos da ação penal n° 0003964-92.2017.8.14.0081 que, por força de desclassificação imprópria pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções previstas no art. 129, § 3° do CP, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narrou a
denúncia
(Num. 8032929 - Pág. 1/2), em síntese, que no dia 28/10/2017, por volta das 23 (vinte e três) horas, o denunciado atirou contra a vítima Rodrigo da Conceição Oliveira que veio a óbito.

Aduz que no dia do fato o acusado e a vítima estavam em um bar, quando iniciaram uma discussão, tendo sido separados por testemunhas que ali se encontravam e, em seguida, saíram cada um em uma direção. Até que, instantes depois, a prima do denunciado chegou dizendo que o acusado havia atirado na vítima.

Em suas
razões recursais
(Num. 8032964 – Pág. 1/4), o recorrente assevera que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentos idôneos e concretos para tal, pelo o que pugna pela reanalise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ressalta que trabalha como metalúrgico, possui filho e companheira, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo criminal, o que demonstra que as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis, inviabilizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8033034 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8557790 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, inicialmente, que o apelante foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Juri da Comarca de Bujaru/PA e que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 19 de novembro de 2021,

foi o autor do fato que vitimou Rodrigo da Conceição Oliveira,

no entanto, aceitou a tese de lesão corporal seguida de morte (Num. 8033030 – Pág. 2/3), havendo, portanto, desclassificação imprópria do delito, o que vinculou o Juiz Presidente, em razão de tratar-se de veredicto de mérito dos jurados.

Assim, foi julgada parcialmente procedente a acusação e o réu foi condenado por incurso no artigo 129, § 3º do Código Penal Brasileiro, sendo a
pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão
(Num. 8032965 – Pág. 1/4).

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a)

ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b)

for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c)

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d)

for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Supracitado dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Dessa maneira, no intuito de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, é que o legislador possibilitou a revisão da sentença proferida pelo Tribunal do Júri em instância superior, porém, delimitou a sua reanálise às situações excepcionalíssimas previstas no art. 593, III do CPP.

Extrai-se que a
pretensão do apelante é modificar a penalidade que lhe foi imposta pelo
Juiz Presidente, pelo o que traduz a hipótese assinalada no art. 593, III, “c” do Código de Processo Penal, ou seja, de que a pena fixada carrega suposta desproporcionalidade da condenação, eis que proferida em inobservância ao princípio da individualização da pena.

Considerando que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
o presente recurso possui limitação na reanálise do cálculo da pena.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

No que tange a
culpabilidade do agente
, o magistrado exasperou a pena-base sob o fundamento de que a “
culpabilidade é acentuada porque foi atestado em plenário de júri que a vítima e o denunciado tinham uma certa amizade
”.

Com efeito, pelo depoimento das testemunhas, extrai-se que, de fato, o acusado e a vítima tinham convivência próxima, tendo o Sr. Manoel Miranda de Aragão, esclarecido que eles jogavam bola juntos (00:00:56 – Num. 8032982 – Pág. 17) e, ainda, o Sr. Marcio Luiz Brito de Oliveira relatado, inclusive, que no dia seguinte ao ocorrido eles iriam pescar juntos (00:01:14 – Num. 8032969 – Pág. 4).

Sendo assim, entendo que
restou evidenciado nos autos a relação de amizade entre o réu e a vítima, o que conduz a um maior juízo de reprovabilidade em comparação a outros delitos de mesma natureza, de modo que não há como considerar a culpabilidade do agente como neutra
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. LAÇOS DE AMIZADE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA AO PRESENTE CASO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA
. PERSONALIDADE DO AGENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. AFERIÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR PRIVADO DO CONVÍVIO PATERNO E APOIO MATERIAL, INTELECTUAL E AFETIVO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. 1.
No que diz respeito à culpabilidade, observa-se que a pena restou suficientemente fundamentada, porquanto os elementos concretos da conduta apontados indicam maior grau de reprovabilidade e de censurabilidade da conduta, pois o réu conhecia a vítima, eram amigos de infância
e tidos como irmãos, sendo que a vítima estava em casa e o revisionando foi até lá e o convidou para beber, insistindo que pagaria a despesa,
sendo essas circunstâncias suficientes para tornar a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, com a consequente exasperação da pena-base
. [...] 5. Revisão Criminal improcedente. (TJ-AC - RVCR: 10015281920218010000 AC 1001528-19.2021.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 17/12/2021, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 17/12/2021) (grifo nosso).

Quanto os
motivos do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que estes são desfavoráveis “
porque durante a instrução em plenário foi apurado acerca de uma discussão sem grande importância entre a vítima e o denunciado
”.

Da análise dos depoimentos colhidos em Plenário, certo é que o pai da vítima esclarece que lhe foi dito por outras pessoas da comunidade que o motivo do crime foi uma briga de bar, ocasião em que seu filho (a vítima) duvidou de que o réu teria coragem de matá-lo (00:00:07 – Num. 8032970 – Pág. 5).

Ora,
resta nítido que
o que gerou a conduta do réu foi um desentendimento corriqueiro e banal com a vítima, o qual autoriza a exasperação da pena-base
.

Cito jurisprudência pátria em igual sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO.
HOMICÍDIO SIMPLES
(ART. 121, CAPUT, DO CP). APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
TESTEMUNHOS QUE RETRATAM QUE A VÍTIMA, DESARMADA, RECEBEU UMA CUTILADA DE FACA MORTAL
APÓS DISCUSSÃO BANAL
. USO DOS MEIOS MODERADOS NÃO VERIFICADO. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA (INÉRCIA) SEM QUE O MAGISTRADO CONCLUA SE FAVORECE OU NÃO RÉU. DÚVIDA QUE BENEFICIA O RÉU.
MOTIVO DO CRIME. (DESENTENDIMENTO CORRIQUEIRO) QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORÇÃO COM O RESULTADO MORTE
. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DE AUTORIA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO (TJ-RN - APR: 20150162557 RN, Relator: Desembargadora Maria Zeneide Bezerra., Data de Julgamento: 04/03/2016, Câmara Criminal) (grifo nosso).

Diante disso, mantenho a valoração negativa as circunstâncias judiciais dos motivos do crime.

Ademais, o juízo ‘a quo’ valorou negativamente as
consequências do crime
sob a fundamentação de que “
foi retirada a vida de uma pessoa jovem com 29 anos de idade, consoante se vê na carteira de identidade
”.

Não obstante o pleito recursal, não há como ignorar, no entanto, o fato de que foi retirado a vida de um jovem, repleta de possibilidades e perspectivas.

E, dada a realidade atual, uma pessoa de 29 (vinte e nove) anos é considerada jovem, eis que ainda tem alta expectativa de vida.
Ressalta-se que consta nos autos carteira de identidade da vítima, de onde se extrai que a vítima tinha, ao tempo do crime, de fato 29 (vinte e nove) anos (Num. 8032928 – Pág. 6).

Assim sendo, entendo que as consequências transbordam o tipo penal, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime.

Por fim, a
circunstância do crime
foi valorada negativamente sob o argumento de que o crime “
foi cometido em plena via pública
”.

Diferentemente do verificado supra, entendo que tal fundamentação não se mostra suficiente para esse fim. Isso porque, a circunstância do crime não pode ser considerada desfavorável pelo simples fato do crime ter ocorrido em via pública, fazendo-se necessário avaliar se tinham outras pessoas por perto ou outras casas, isto é, se tinha maiores chances de atingir outras pessoas, o que geraria maior reprovação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO -
PENA-BASE - CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS
- REEXAME NECESSÁRIO - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DE COMETIMENTO DO CRIME - ANÁLISE FAVORÁVEL.

[...]
As circunstâncias de cometimento do crime não se revelam anormais pelo simples fato de o agente ter praticado o ilícito durante a noite em via pública, sendo necessário para o exame desfavorável desse elemento, dados mais concretos que expliquem a necessidade de maior reprovação da conduta
.

- Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, deve a pena-base ser estabelecida no patamar mínimo legal, sobretudo, quando se revelar razoável e adequada à prevenção e reprovação do delito. (TJ-MG. Apelação Criminal 1.0024.02.625899-6/003, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018) (grifo nosso).

No entanto, analisando as provas testemunhais produzidas em plenário, não se extraem qualquer elemento concreto sobre o efetivo lugar em que ocorreu o crime, indicando, em verdade, que tenha sido num ramal (00:00:20 – Num. 8032984 – Pág. 19)
cercado pelo mato
, onde inclusive foi encontrada a arma instrumento do crime (Num. 00:00:28 – Num. 8032969 – Pág. 4).

Sendo assim,
incabível esta argumentação para exasperar a pena-base
.

Quanto ao
cálculo da pena-base
, certo é que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade da conduta do réu e, tendo por consideração que subsistem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade do agente, os motivos e consequências do crime, entendo pela
fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda e terceira fase da dosimetria
, tal como elucidado pelo magistrado de piso, inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo o que
torno a pena-base em pena definitiva
.

Em razão da pena alcançada, resta fixado o
regime fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘a’ do CP, sendo
incabível a sua substituição em restritiva de direito
em razão do crime ter sido praticado com emprego de violência e do
quantum
da pena imposto, não se enquadrando, portanto, nos requisitos do art. 44, I do CP, assim como,
também é incabível a suspensão condicional da pena
, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP (pena superior a 2 anos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal
para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime para, ao final, fixar a pena final do recorrente
MARCELO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SILVA
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,
14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023